Tribunal: TJPA
Processo: 0800099-53.2025.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800099-53.2025.8.14.9100

APELANTE: KEYLA FREIRE DO CARMO

APELADO: IRANEIDE DE SOUZA FERREIRA 80008852200

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0800099-53.2025.8.14.9100

COMARCA DE ORIGEM
: Vara Distrital de Monte Dourado

RECORRENTE
: Keyla Freire do Carmo

RECORRIDA
: Iraneide de Souza Ferreira 80008852200

RELATOR
: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: Direito Civil. Ação Monitória. Notas promissórias. Empresário individual. Legitimidade ativa. Prescrição. Ausência de causa debendi. Nulidade processual. Sentença mantida.

I.
CASO EM EXAME

1. Ação monitória fundada em duas notas promissórias assinadas pela recorrente, visando à cobrança de saldo remanescente decorrente da venda de aparelhos celulares em 2020, ajuizada por empresária individual com CNPJ baixado após a constituição do crédito. Sentença de improcedência dos embargos monitórios, com conversão do mandado inicial em título executivo judicial. Apelação interposta.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas consistem em:

(i)

saber se a extinção da inscrição no CNPJ compromete a legitimidade ativa da autora, empresária individual;

(ii)

verificar a ocorrência da prescrição da pretensão monitória;

(iii)

apurar a ausência de
causa debendi
na emissão das notas promissórias;

(iv)

reconhecer eventual nulidade processual por ausência de documentos fiscais e contratuais;

(v)

examinar a alegação de omissão da sentença, à luz do art. 489, §1º, do CPC.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A baixa do CNPJ de empresário individual não impede a cobrança de créditos constituídos durante o exercício da atividade empresarial, nem compromete a legitimidade ativa da pessoa física titular da empresa. Precedentes do STJ.

4. A ação monitória fundada em prova escrita sem eficácia de título executivo — como notas promissórias — é cabível nos termos do art. 700 do CPC, e a autora demonstrou com suficiência a existência e exigibilidade do crédito.

5. O prazo prescricional aplicável é o quinquenal do art. 206, §5º, I, do CC/2002, não sendo demonstrado nos autos o transcurso integral do lapso entre o vencimento da obrigação e o ajuizamento da ação.

6. A ausência de nota fiscal ou contrato não afasta, por si só, a higidez da cobrança, diante da prova documental constante dos autos e da ausência de prova cabal do pagamento integral da dívida.

7. O ônus de prova da ausência de causa debendi é do réu.

8. A sentença analisou adequadamente as questões suscitadas, de forma fundamentada e em consonância com os elementos dos autos, inexistindo violação ao art. 489 do CPC.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O empresário individual, mesmo com CNPJ baixado, possui legitimidade para promover ação monitória fundada em dívida oriunda de sua atividade empresarial pretérita, eis que não é considerado pessoa jurídica.

A nota promissória é documento idôneo a embasar a ação monitória, não sendo necessária, para esse fim, a juntada de nota fiscal ou contrato.

A causa debendi pode ser discutida em embargos

Só há nulidade quando demonstrado efetivo prejuízo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0800099-53.2025.8.14.9100
; Recorrente:
Keyla Freire do Carmo
; Recorrida:
Iraneide de Souza Ferreira 80008852200
:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
KEYLA FREIRE DO CARMO
, inconformada com a
sentença lançada ao id nº 30213391
, proferida nos autos da
ação monitória
ajuizada por
IRANEIDE DE SOUZA FERREIRA 80008852200
, que julgou
improcedentes os embargos monitórios
, convertendo o mandado inicial em
título executivo judicial
, além de condenar a embargante ao pagamento de
custas e honorários sucumbenciais
, estes com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

A sentença recorrida rejeitou os embargos declaratórios opostos pela apelante, nos quais se alegava omissão quanto à análise da
ilegitimidade ativa da autora
, à
concessão da gratuidade de justiça
, bem como à suposta
extinção da empresa autora
, ao fundamento de que a autora, embora empresária individual com CNPJ baixado, permanece legítima para cobrar créditos originados da atividade empresarial pretérita, atuando em nome próprio como pessoa natural. Também foi aplicada
multa de 2%
sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, em razão do caráter protelatório atribuído aos embargos de declaração.

Em suas
razões recursais
(id nº 30213392), a apelante sustenta:

(i)
Ilegitimidade ativa da autora
, em razão da baixa do CNPJ da empresa Iraneide de Souza Ferreira 80008852200 em 2022, alegando ausência de demonstração da sucessão da pessoa jurídica pela pessoa natural;

(ii)
Prescrição
do crédito, argumentando que os títulos datam de 2020 e que as datas exatas de vencimento não foram demonstradas de forma clara, havendo indícios de decurso do prazo quinquenal;

(iii)
Ausência de causa debendi
, porquanto a apelada não teria comprovado a entrega dos aparelhos celulares, tampouco juntado documentos fiscais, contrato, termo de recebimento ou outros que demonstrem a efetiva constituição da dívida;

(iv)
Nulidade processual
, diante da formação de título executivo judicial com base em prova escrita sem eficácia executiva, desprovida de lastro probatório hábil a evidenciar relação jurídica válida;

(v)
Violação ao art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC
, ao argumento de que a sentença deixou de enfrentar questões relevantes para o deslinde da controvérsia, tais como a entrega efetiva dos produtos, a legitimidade da autora e a caracterização da dívida.

Ao final, requer:

a) o conhecimento e provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os embargos monitórios, com o reconhecimento da
ilegitimidade ativa da apelada
, da
prescrição
da pretensão ou da
inexistência de causa debendi
;

b) alternativamente, a
anulação da sentença
por ausência de fundamentação;

c) a condenação da apelada ao pagamento das
custas processuais e honorários recursais
.

Em
contrarrazões
colacionadas ao id nº 30213395, a recorrida
IRANEIDE DE SOUZA FERREIRA 80008852200
pugna pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos. Sustenta, em síntese:

(i)

a
legitimidade ativa
da autora, na condição de empresária individual que litiga em nome próprio, ainda que com CNPJ baixado;

(ii)

a
suficiência das notas promissórias
como prova escrita sem eficácia de título executivo, apta à propositura da ação monitória nos termos do art. 700 do CPC;

(iii)

a inexistência de
nulidade processual
, porquanto a decisão foi devidamente fundamentada e a controvérsia foi integralmente apreciada pelo juízo a quo;

(iv)

a inaplicabilidade da
prescrição
, tendo em vista que a pretensão monitória foi ajuizada dentro do prazo legal de 5 anos, previsto no art. 206, § 5º, I, do CC.

Requer o
não provimento do recurso
, com a
manutenção da sentença
, bem como a condenação da apelante ao pagamento de
custas recursais e honorários sucumbenciais
, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste órgão colegiado diz respeito à validade da sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos por
Keyla Freire do Carmo
, convertendo o mandado inicial em
título executivo judicial
, e que reconheceu a regularidade da
legitimidade ativa da autora
,
a existência da dívida consubstanciada em notas promissórias
, bem como
afastou a tese de prescrição
.

A apelante insurge-se contra essa decisão, alegando: (i) ilegitimidade ativa da parte autora; (ii) prescrição da pretensão monitória; (iii) ausência de causa debendi; (iv) nulidade processual por ausência de documentos essenciais; e (v) omissão da sentença em pontos relevantes, com violação ao art. 489, §1º, do CPC. Todos os fundamentos devem ser rebatidos, como passo a expor.

I – Da legitimidade ativa da autora

A recorrente sustenta que a autora,
Iraneide de Souza Ferreira 80008852200
, teve o
CNPJ baixado em 2022
, razão pela qual não teria legitimidade ativa para cobrar dívida originada da atividade empresarial. A tese não merece prosperar.

A autora é
empresária individual
, forma jurídica pela qual a pessoa física atua diretamente na atividade empresarial,
sem separação entre patrimônio pessoal e empresarial
. A baixa do CNPJ não desfaz a titularidade dos créditos adquiridos no exercício da atividade econômica, tampouco impede que a empresária, enquanto pessoa natural, ingresse em juízo pleiteando a satisfação de direitos anteriormente constituídos.

Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência pacífica dos Tribunais pátrios, inclusive do
Superior Tribunal de Justiça
, o qual já decidiu:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA - (I) LEGITIMIDADE ATIVA - PESSOA JURÍDICA - EMPRESÁRIO INDIVIDUAL - DISCUSSÃO EM NOME DA PESSOA FÍSICA - POSSIBILIDADE. - "
A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que"a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual
"(REsp 1.355.000/SP, Rel . Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que"
o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambo
s"(AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 4/5/2017)" . (AgInt no AREsp n. 1.669.328/PR) - Ainda que se trate de dívida de pessoa jurídica, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que é possível a aplicação da Teoria Finalista Mitigada, em razão da patente situação de vulnerabilidade técnica, financeira, econômica e jurídica do empresário individual em face da instituição financeira, atraindo, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2882001-35 .2023.8.13.0000, Relator.: Des .(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 07/02/2024, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 16/02/2024).

RECURSO ESPECIAL - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO NO CURSO DO PROCESSO - EMPRESÁRIO INDIVIDUAL - TRIBUNAL A QUO QUE REFORMOU A DECISÃO DE ORIGEM PARA DEFERIR AOS AUTORES O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSURGÊNCIA DO RÉU Hipótese: Controvérsia envolvendo a necessidade de comprovação da hipossuficiência financeira, pelo microempreendedor individual - MEI e empresário individual, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 1. O empresário individual e o microempreendedor individual são pessoas físicas que exercem atividade empresária em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos do negócio, não sendo possível distinguir entre a personalidade da pessoa natural e da empresa . Precedentes
2. O microempreendedor individual e o empresário individual não se caracterizam como pessoas jurídicas de direito privado propriamente ditas ante a falta de enquadramento no rol estabelecido no artigo 44 do Código Civil, notadamente por não terem eventual ato constitutivo da empresa registrado, consoante prevê o artigo 45 do Código Civil, para o qual "começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro".
Portanto, para a finalidade precípua da concessão da benesse da gratuidade judiciária a caracterização como pessoa jurídica deve ser relativizada. 3. Para específicos e determinados fins, pode haver a equiparação de microempreendedores individuais e empresários individuais como pessoa jurídica, ocorrendo mera ficção jurídica para tentar estabelecer uma mínima distinção entre as atividades empresariais exercidas e os atos não empresariais realizados, porém, para o efeito da concessão da gratuidade de justiça, a simples atribuição de CNPJ ou inscrição em órgãos estaduais e municipais não transforma as pessoas físicas/naturais que estão por trás dessas categorias em sociedades, tampouco em pessoas jurídicas propriamente ditas.4. Assim, para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça aos microeempreendedores individuais e empresários individuais, em princípio, basta a mera afirmação de penúria financeira, ficando salvaguardada à parte adversa a possibilidade de impugnar o deferimento da benesse, bem como ao magistrado, para formar sua convicção, solicitar a apresentação de documentos que considere necessários, notadamente quando o pleito é realizado quando já no curso do procedimento judicial.5 . Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1899342 SP 2019/0328975-4, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 26/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022 RB vol. 676 p. 224 RSTJ vol . 266 p. 939)

Assim, tendo em vista que a autora ajuizou a demanda
em nome próprio
, com base em dívida constituída durante a vigência de sua atuação empresarial,
está perfeitamente legitimada para postular em juízo
, sendo descabida a alegação de ilegitimidade ativa.

II – Da prescrição da pretensão

A recorrente alega que as
notas promissórias datam de 2020
e que a autora não demonstrou as datas de vencimento, o que acarretaria a prescrição da pretensão.

Entretanto, trata-se de
ação monitória
, cuja disciplina prescricional encontra-se no
art. 206, § 5º, I, do Código Civil
, que estabelece o prazo de
cinco anos
para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, conforme preconiza a súmula 504 do STJ:

“O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título”. (SÚMULA 504, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 10/02/2014)

Não há nos autos qualquer comprovação segura de que o prazo quinquenal tenha sido ultrapassado. As notas anexadas ao ID 30213374 remontam aos meses de julho e seguintes do ano de 2020. Logo, tendo a ação sido ajuizada em março de 2025 não há que se falar em prescrição.

Logo, não se verifica, neste caso, a ocorrência de prescrição, inexistindo fundamentos que afastem a exigibilidade dos valores cobrados.

III – Da alegada ausência de causa debendi

A apelante sustenta que
a autora não demonstrou a entrega dos aparelhos celulares
, tampouco apresentou nota fiscal, contrato ou termo de recebimento, defendendo que a
existência das notas promissórias, por si só
, não comprovaria a origem da dívida.

A tese também não merece guarida.

É certo que, no procedimento monitório, exige-se a existência de
prova escrita sem eficácia de título executivo
, nos termos do
art. 700 do CPC
, o qual dispõe:

Art. 700, caput –

A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor quantia em dinheiro, coisa fungível ou infungível ou o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer.

As
notas promissórias
firmadas pela apelante e juntadas à petição inicial
preenchem integralmente o requisito legal
, constituindo
prova escrita suficiente
para a propositura da ação monitória. A jurisprudência é clara ao reconhecer a viabilidade da ação com base nesse tipo de documento, sendo dispensada a prova da causa debendi:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. É desnecessária a demonstração da causa debendi de emissão da nota promissória para o ajuizamento da ação monitória
(AgInt no AREsp n. 368.484/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 23/6/2016, DJe de 30/6/2016). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1825496 GO 2021/0015332-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2022).

No caso dos autos, a autora especificou o objeto da venda (dois aparelhos celulares), os valores envolvidos, o pagamento parcial e o saldo remanescente. Assim,
há elementos suficientes para aferição da causa debendi
, não havendo nulidade a ser reconhecida nesse ponto.

Saliento que, no caso de ação monitória é possível a discussão da causa debendi, entretanto, o ônus de prova é da ré, que no caso em tela não se desincumbiu de tal obrigação processual.

Nesta esteira de raciocínio:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. PERDA DOS ATRIBUTOS CAMBIÁRIOS . POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. POSSIBILIDADE. 1- Embargos de divergência em recurso especial interpostos em 3/3/2020 e conclusos ao gabinete em 15/10/2021 . 2- O propósito recursal consiste em dizer se, em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, seria dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, não se admitindo, por conseguinte, exceção pessoal contra terceiros portadores do título que circulou. 3- Nos termos do art. 25 da Lei 7.357/85, quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor, isto é, com exceção da constatada má-fé .
4- Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que é possível a discussão da causa debendi em embargos à monitória, constituindo ônus do devedor a prova da ilicitude do negócio jurídico
. Precedentes. 5- Não é mais o cheque, por si, o fundamento da pretensão, mas o fato jurídico que precedeu e motivou a sua emissão. 6- Em consequência, dessume-se que a ação monitória, neste documento fundada, admitirá a discussão do próprio fato gerador da obrigação, sendo possível a oposição de exceções pessoais. 7- Para efeitos de solução do litígio, deve prevalecer, nesta Corte, a seguinte tese: ocorrida a prescrição cambial, o cheque perde os atributos cambiários, sendo possível, na ação monitória, a discussão do negócio jurídico subjacente e a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes ou ao próprio emitente do título. 8- Embargos de divergência providos, para conhecer e dar provimento ao recurso especial. (STJ - EREsp: 1575781 DF 2015/0321412-7, Data de Julgamento: 26/10/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/11/2022).

Sustenta ainda a apelante que não foram apresentados documentos fiscais ou contratos capazes de comprovar a relação jurídica, o que comprometeria a formação do título executivo judicial.

Ocorre que, como já fundamentado, a ação monitória admite prova escrita
sem eficácia executiva
, sendo prescindível a existência de nota fiscal ou contrato formal, desde que haja documento apto a demonstrar a probabilidade do direito, o que foi feito com a juntada das
notas promissórias
devidamente assinadas.

Ademais, não se observa qualquer prejuízo concreto à defesa da parte ré, tampouco violação a princípios do contraditório e ampla defesa, de modo que
não há falar em nulidade processual
, eis que a parte ré, ao opor embargos monitórios em nenhum momento discutiu o negócio jurídico, apenas fazendo ilações sem fundamento. Em outras palavras, em nenhum momento negou a compra dos aparelhos, sendo certo que assim, tal fato se tornou incontroverso.

V – Da alegada omissão da sentença (violação ao art. 489 do CPC)

Por fim, a apelante sustenta que a sentença violou o
art. 489, §1º, IV e VI, do CPC
, por deixar de enfrentar questões relevantes à solução da lide.

Contudo, verifica-se que a r. sentença apreciou todos os fundamentos suscitados, abordando de forma expressa a
legitimidade da autora
, a
capacidade postulatória
, a
validez das notas promissórias
e
a inexistência de vício que impedisse a conversão do mandado inicial em título executivo judicial
.

A insatisfação da parte com o resultado do julgamento
não caracteriza omissão
ou ausência de fundamentação, mas simples tentativa de utilizar os embargos de declaração como meio de modificação da sentença, o que é vedado, já que os aclaratórios servem para sanar vícios.

Assim,
não se verificam vícios
que comprometam a validade da sentença, nem razões que justifiquem a sua reforma.

Conclusão

Ante o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC
que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 12/12/2025